Tribunal: TJSP
Processo: 1504658-54.2019.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1-) Embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento, que objetivam aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, fixação de regime aberto para início da expiação e reconhecimento de inconstitucionalidade da pena de multa.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de

Ementa:
1-) Embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento, que objetivam aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, fixação de regime aberto para início da expiação e reconhecimento de inconstitucionalidade da pena de multa.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e improvidos.